Tribunal: STF
Processo: RE 69446
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
FIANCA.- NULIDADE DE FIANCA PRESTADA PELO MARIDO, SEM CONSENTIMENTO
DA MULHER, DE ACORDO COM O ART. 235, III, COMBINADO COM OS ARTS.
248, III, E 249, DO C. CIV.- EM HARMONIA COM O ART. 235, III, DEVE
SER ENTENDIDO O ART. 263, X, DO MESMO CÓDIGO.- INAPLICABILIDADE, AO
CASO, DO ART. 3 DA L. 4.121, DE 27.08.1962, QUE NÃO REVOGOU O ART.
235, III, DO C. CIV.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM FACE DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, E NÃO PROVIDO.